Tribunal: TJSP
Processo: 1071313-78.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – Servidora estadual aposentada – Pedido de indenização a título de danos materiais e morais em decorrência do atraso na expedição de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) e na concessão da aposentadoria – Alegação de trabalho forçado para a Administração – Sentença de procedência – Irresignação da FESP e da SPPREV – Pedidos que comportam parcial procedência –

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – Servidora estadual aposentada – Pedido de indenização a título de danos materiais e morais em decorrência do atraso na expedição de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC) e na concessão da aposentadoria – Alegação de trabalho forçado para a Administração – Sentença de procedência – Irresignação da FESP e da SPPREV – Pedidos que comportam parcial procedência – Prazo para a expedição de CTC que deve ser de 120 dias, conforme previsto no art. 33 da Lei Estadual no 10.177/98, e não de 10 dias, conforme previsto no art. 114 da Constituição Estadual – Prazo para a concessão de aposentadoria que deve ser de 90 dias, de acordo com o art. 126 §22 da Constituição Estadual – Vedada a cumulação de proventos de aposentadoria de determinados cargos públicos com a remuneração do mesmo cargo nos termos do art. 37, §10, CF/88 – Mora administrativa que, no caso, não comporta indenização a título de danos materiais, mas apenas morais – Situação fática da autora revela que suportou atraso, mesmo se considerando os prazos de 120 e de 90 dias – Responsabilidade de indenizar configurada – Quantificação dos danos morais em proporção adequada para cumprir sua função compensatória e punitiva – Sentença parcialmente reformada para apenas reduzir o valor da indenização – Parcial provimento do recurso voluntário e da remessa necessária.